Tribunal: TJMT
Processo: 1015370-53.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015370-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), LAIS VARELA GOMES DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 039.674.973-99 (AGRAVADO), MAYKON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 028.245.253-20 (AGRAVADO), DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION - CPF: 029.604.709-07 (ADVOGADO), PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL - CPF: 098.666.157-07 (ADVOGADO), TURIBIO FREITAS SANTOS - CPF: 792.010.753-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO

– INDEFERIDO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE – PRETENDIDA CONVERSÃO DA INTERVENÇÃO DE TERCEIRO PARA A MODALIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, ECONOMICIDADE E PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – SÚMULA 492 DO STF – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em ação indenizatória fundada em acidente de trânsito causado por locatário de automóvel no uso do
veículo
locado, cabível o chamamento ao processo em razão da responsabilidade solidária, nos termos da Súmula 492 do STJ, assim possível a conversão do pedido de denunciação à lide em chamamento ao processo em observância aos princípios da fungibilidade, cooperação, economicidade e primazia do julgamento meritório.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
OI S/A
contra a decisão proferida n
a
Ação indenizatória por danos morais materiais decorrente de acidente de trânsito com pedido de tutela antecipada
, ajuizada por
LAIS VARELA GOMES DOS SANTOS OLIVEIRA E MAYKON CHAVES DE OLIVEIRA
, que indeferiu o pedido de denunciação à lide da empresa locadora do veículo envolvido no suposto acidente de trânsito (ID 137884186).

Inconformada com o indeferimento, a agravante opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão com relação à ausência de manifestação acerca do nome adequado para a intervenção de terceiro requerida pela agravante, requerendo assim, a aplicação do princípio da fungibilidade para conversão do pedido de denunciação da lide para chamamento ao processo, o qual foi rejeitado no ID 137884188.

Em suas razões recursais (ID 137884177)
,
a parte agravante alega que o juízo singular indeferiu o pleito de denunciação à lide da empresa Ouro Verde Locação e Serviços S/A, proprietária do automóvel envolvido no sinistro em discussão, com quem celebrou contrato de prestação de serviços, por entender que inexiste na hipótese dos autos o direito de regresso, tendo em vista tratar-se de responsabilidade solidária.

Assevera que referida decisão deve ser reformada, pois por força do princípio da instrumentalidade das formas, o processo deve ser aproveitado em seu máximo a fim de assegurar a concretude do direito material, com observância ao devido processo legal, não sendo possível ao magistrado assumir posição parcial, mas sim conferir ao processo efetividade.

Aduz ter provocado a intervenção da proprietária do veículo envolvido no suposto acidente através da denunciação da lide e entendendo o magistrado pela solidariedade e não pelo direito de regresso, deveria ter corrigido o nome da intervenção de terceiro em razão das características fáticas da demanda.

Defende que a decisão agravada se encontra em desconformidade com o entendimento do STJ já que poderia ter aplicado o princípio da fungibilidade até mesmo de ofício.

Afirma que o chamamento ao processo configura uma faculdade atribuída ao réu de provocar o ingresso dos chamados no polo passivo da relação processual existente, por serem eles coobrigados perante o autor, em face da relação de direito material objeto da demanda, além de não instaurar uma lide secundária e diversa.

Sob tais argumentos, requereu a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada de modo a evitar soluções distintas aos litisconsortes, no mérito, requereu o provimento do recurso para conversão do pedido de denunciação à lide em chamamento ao processo.

A liminar recursal foi indeferida (ID 138436656).

Não foram prestadas informações pelo juízo singular.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância e má-fé tendo em vista tratar-se de recurso meramente protelatório (ID 139016668).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a parte agravante requer a reforma da decisão
que indeferiu o pedido de denunciação à lide da empresa locadora do veículo envolvido no suposto acidente de trânsito para que seja deferida a intervenção de terceiro seja na modalidade denunciação à lide ou na modalidade de chamamento ao processo por ser plenamente possível a conversão.

Recebida a contestação, o magistrado singular indeferiu o pedido (ID 137884186).

Inconformada, a parte requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo verificar se existe a possibilidade de conversão do pedido de denunciação à lide em chamamento ao processo na hipótese dos autos
.

Analisando detidamente a causa posta, contata-se que razão assiste à parte agravante, pois conforme o princípio da cooperação previsto no artigo 6º do CPC/15 compete não só às partes, como também ao magistrado condutor do feito auxiliá-las durante o trâmite processual, a fim de obter uma decisão de mérito justa e efetiva:

“Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

Assim, não sendo cabível na hipótese a denunciação à lide na forma requerida, deveria o magistrado singular orientar a parte em observância ao que determina a regra do artigo 6º do CPC/15, sendo possível inclusive a conversão do pedido de denunciação à lide em chamamento ao processo quando presente pedido expresso nesse sentido, conforme entendimento do STJ, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PREPOSIÇÃO DA EQUIPE MÉDICA RESPONSÁVEL PELO PARTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE PELA CLÍNICA RÉ ÀS MÉDICAS ADMITIDA NA ORIGEM. CONVERSÃO PELO TRIBUNAL EM CHAMAMENTO AO PROCESSO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. RESULTADOS DISTINTOS PARA OS LITISCONSORTES. ADMISSIBILIDADE.
1. A aplicação do princípio da fungibilidade entre as modalidades de intervenção de terceiros não configura determinação de ofício da intervenção, pois houve pedido da parte interessada para trazer o terceiro ao processo.
2. Não se configura julgamento extra petita a qualificação adequada da intervenção de terceiros feita pelo Tribunal a partir dos elementos da causa. Aplicação do princípio narra mihi factum dabo tibi jus. 3. Sendo o chamamento ao processo facultativo, instaura-se litisconsórcio simples no polo passivo da demanda, podendo a sentença acarretar soluções distintas para cada um dos litisconsortes. 4. Recurso especial conhecido e desprovido.”
(REsp n. 1.453.887/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 3/5/2016, DJe de 9/5/2016).

Por sua vez, o enunciado da Súmula 492 do STF estabelece que o locador e o locatório de veículo automotor serão solidariamente responsáveis pelos danos causados a terceiro, o que autoriza o chamamento ao processo, vejamos:

“
SÚMULA 492 DO STF:

A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.”

Desta forma, cabível o chamamento ao processo nos termos do que dispõe o inciso III do artigo 130 do CPC/15.

“Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu:

[...]

III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.”

Ora, evidente que o novo sistema processual exige que sejam observados os princípios da economicidade, da celeridade e da primazia da decisão de mérito de modo que se tenha um processo célere com a entrega da prestação jurisdicional em tempo razoável e eficiente.

Ademais, o chamamento ao processo constitui instituto processual que permite à parte requerida incluir, coercitivamente, no polo passivo da demanda todos os que, ao menos em tese, deveriam responder pela satisfação do direito alegado pela parte autora.

Assim, o acolhimento da irresignação da parte agravante é medida que se impõe.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para deferir o chamamento ao processo da
empresa Ouro Verde Locação e Serviços S/A, proprietária do automóvel envolvido no sinistro objeto da demanda
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022